Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805883-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIELE MIRANDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/06. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE.

1. Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

2. Restando comprovado nos autos que a paciente possui sob seus cuidados 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. Encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/sp, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

4. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, para substituir a prisão preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença).

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar
, impetrada em favor de
ADRIELE MIRANDA DA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA,
nos autos de
nº
0814614-21.2022.8.14.0040
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, pois guardava e comercializava entorpecentes para seu então companheiro.

Aduzem que a autoridade coatora utilizou fundamentos genéricos para manter a prisão preventiva da paciente.

Sustentam ser a paciente mãe de uma criança menor de 07 (sete) anos.

Desse modo, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 13638985, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 13697075, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 13708198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus Liberatório
, porém, no mérito, pela sua denegação, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine ao pedido substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos, conforme se observa da certidão de nascimento anexada em ID 13623239, tenho que merece ser acolhido,
incidindo no caso, a hipótese prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.

O presente caso equipara-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas

corpus coletivo de nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código De Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

De acordo com o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve ocorrer de forma objetiva,
bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Dando maior normatividade a esta orientação jurisprudencial, a Lei nº 13.769/2018 consolidou tais requisitos ao trazê-los no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com o menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa proteger a dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção
à
criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante ao exposto
,
CONCEDO
A ORDEM IMPETRADA,
substituindo a prisão preventiva da paciente
ADRIELE MIRANDA DA COSTA
por
prisão domiciliar
,
e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quais sejam:

- Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

- Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

A presente decisão serve como Alvará de Soltura/Ofício.

É como voto

Belém-PA, 02 de maio de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2023